Tribunal: TJSP
Processo: 0000024-10.2018.8.26.0580
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000024-10.2018.8.26.0580, da Comarca de Assis, em que é apelante MARCOS
VINICIUS DIAS MONTEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, para fixar o regime inicial semiaberto, mantida,
no mais, a bem lançada r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Consideraram, desde já, prequestionadas as matérias debatidas
no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores.
Comunique-se incontinenti. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000024-10.2018.8.26.0580 -Voto no 34.164
2
Apelação Criminal com Revisão no 0000024-10.2018.8.26.0580
Comarca de Assis
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 34.164
Apelação criminal Tráfico de substâncias entorpecentes
Sentença condenatória
Pretendida a desclassificação
da conduta para o crime de porte de drogas ou,
subsidiariamente, a aplicação do redutor previsto no
parágrafo 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, no
patamar máximo e o abrandamento do regime prisional
Admissibilidade
parcial

Materialidade
e
autoria
suficientemente demonstradas Depoimentos de policiais
valiosos na elucidação dos fatos Razoável quantidade de
maconha e crack apreendida, dividida em diversas
porções individuais, prontas para entrega ao consumo

Condenação bem editada, com base em sólido e
convincente acervo probatório
Penas escorreitamente
fixadas Privilégio inaplicável Existência de condenação
anterior, por ato infracional análogo a tráfico, que permite
concluir a dedicação do agente a atividades criminosas
Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça

Regime prisional
Admissível a fixação do semiaberto,
mercê das peculiaridades da espécie. Recurso provido
parcialmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000024-10.2018.8.26.0580 -Voto no 34.164
3
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Marcos Vinicius Dias Monteiro, por infração ao
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, foi condenado às penas de 3 (três)
anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 333
(trezentos e trinta e três) dias-multa, no mínimo legal.
Inconformado,
recorre
postulando
a
desclassificação da conduta para o crime de porte de drogas ou,
subsidiariamente, a aplicação do redutor previsto no artigo 33, parágrafo
4o, da Lei no 11.343/06 e a fixação de regime menos gravoso.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento parcial.
A
materialidade
do
delito
apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pelos autos de prisão em
flagrante (fls. 4/8) e exibição e apreensão (fls. 20/21), senão também e
especialmente pelos laudos de constatação prévia (fls. 26/27) e exame
químico-toxicológico (fls. 93/95), que apresentaram resultados positivos
para maconha e cocaína.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Tanto na delegacia como em Juízo, o apelante
negou a prática criminosa que lhe fora imputada, alegando ser usuário de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000024-10.2018.8.26.0580 -Voto no 34.164
4
entorpecentes. Disse ter sido coagido a assumir os fatos, quando da
abordagem, porque os policiais ameaçaram conduzir sua avó até a
delegacia, caso não o fizesse (fl. 8 e mídia audiovisual).
Malgrado as versões exculpatórias, a prova
produzida nos autos lhe é adversa.
Com efeito, os policiais militares Marcos Afonso
Lemos de Carvalho e Washington Rodrigues dos Santos relataram, de
forma uníssona e convincente, que, na data dos fatos, receberam a
informação anônima de que o acusado, conhecido nos meios policiais
pela prática da narcotraficância, estaria guardando drogas em sua
residência. Durante patrulhamento, surpreenderam-no, parado, na
esquina de uma rua, e o abordaram. Em revista pessoal, lograram
apreender a quantia de dois reais. Indagado, o réu, a princípio, negou a
mercancia espúria. Solicitaram, então, o apoio da equipe policial com
cães farejadores e, antes que estes chegassem ao local, o apelante
confessou a prática ilícita, indicando que os entorpecentes poderiam ser
localizados na casa de sua avó. Dirigiram-se ao imóvel e lá, em meio a
buscas, encontraram as porções de crack e maconha (mídia audiovisual).
Não se pode olvidar que tais depoimentos
merecem inteira acolhida, já porque os policiais não tinham motivo para
incriminar o apelante, se ele não estivesse mesmo a cometer o crime; já
porque prestaram depoimentos uniformes e harmônicos quanto aos
pontos fundamentais, de modo a elucidar convincentemente a verdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000024-10.2018.8.26.0580 -Voto no 34.164
5
dos fatos; já porque não há prova de má-fé ou suspeita de falsidade; já
porque inexiste razão para desprestigiar agentes públicos quando
comparecem perante a Justiça a fim de prestar contas de suas
atividades.
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não
torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372, por
outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a preconceituosa
alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido
com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente
impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode
ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho
deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório' (no mesmo sentido RT 574/401, 588/513, 591/313,
594/332, 594/392, 597/330, 609/394, 610/369, 614/275, 616/286,
634/276 e 654/278; JUTACRIM 83/454, 95/101 e 96/230)".1
E mais: "Os depoimentos policiais devem
ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão
ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-
lhes crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no
exercício de funções precípuas".2
Importante registrar, também, como já se teve
1 - Apelação Criminal no 726.557/8-7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. de 22.07.93, cit. in RJDTACRIM
19/96.
2 - RDTJRJ 7/287.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000024-10.2018.8.26.0580 -Voto no 34.164
6
oportunidade
de
decidir:
"Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".3
Ressalte-se, ainda, que Marcos Vinícius não
cuidou de demonstrar, concretamente, a efetiva ocorrência da alegada
falsa incriminação dos policiais, o que afasta a versão exculpatória por
ele ensaiada.
Assim, a teor do que dispõe o artigo 156 do
Código de Processo Penal, consoante já proclamou a jurisprudência:
"Não se afigura como ilegal sentença condenatória que
desconsidera álibi apresentado pela defesa e não
comprovado".4
E mais. Não se mostra crível que pessoas
estranhas ao réu estivessem, sem qualquer motivo aparente, dispostas a
conspirar contra ele.
Vale anotar, ademais, que as substâncias
entorpecentes que o apelante mantinha em depósito, pela diversidade,
razoável quantidade e forma de acondicionamento (13 porções de crack,
com peso líquido de 1,15g. e 15 porções de maconha, com peso líquido
3 - TJSC - JC 59/314.
4 - STJ-HC 20620/SP - Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca - Quinta Turma - Julgamento 04/06/2002 - DJ 01.07.2002, p.
365. Em igual sentido: STJ-RHC 5376/SP - Relator Ministro José Dantas - Quinta Turma - Julgamento 27/05/1996 - DJ
24.06.1996, p. 22781.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000024-10.2018.8.26.0580 -Voto no 34.164
7
de 1,72g.), denotam, já por si, que se destinavam ao comércio ilícito e,
pois, ao consumo de terceiros.
Cabe observar, nesse passo, que a apreensão
de razoável quantidade de substâncias entorpecentes em poder do
agente, além da circunstância de estarem separadas em unidades
diferentes ou divididas em porções, conduz à segura conclusão de que se
destinavam ao comércio ilícito, e não ao uso próprio, como tem
proclamado iterativamente a jurisprudência.5
Não bastasse isso, nunca é demais recordar
que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é mister que
aconteça a operação de venda das substâncias entorpecentes, bastando
que seja detectado e demonstrado, como no caso em exame, que estas
se destinavam ao fornecimento a terceiros.
Bem é de ver que outro não tem sido o
entendimento desta Colenda Corte, consoante se dessume do v. acórdão
da lavra do Eminente Desembargador Marco Antonio Marques da Silva:
“Para configuração do crime imputado ao apelante, não
se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o
agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a
substância entorpecente, não se exigindo a traditio,
para consumação do delito (RJTJSP vol. 97, página
5 - JTACrim 63/240. Em igual sentido, confiram-se: RT 537/335, 538/380, 540/315, 581/350; RJTJESP 84/382; JTACrim 47/301,
49/250, 58/25, 59/254, 61/197 etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000024-10.2018.8.26.0580 -Voto no 34.164
8
512).”6
Cumpre enfatizar, outrossim, que mesmo que
Marcos Vinícius fosse apenas usuário de substâncias entorpecentes, esse
fato não o exoneraria da responsabilidade pela prática da
narcotraficância, sobretudo porque poderia realizar a mercancia ilícita
exatamente para garantir o próprio uso ou vício.
Nesse sentido, o entendimento emanado do
Supremo Tribunal Federal:
“A condenação penal pelo crime de tráfico não é
vedada pelo fato de ser também o agente um usuário da
droga...”.7
Assim também decidiu esta Colenda Corte de
Justiça:
“... mesmo que o apelante fosse usuário de drogas,
tal circunstância não excluiria a possibilidade de
que
também
se
dedicasse
à
comercialização
de
entorpecentes, sendo, portanto, a análise das provas
colhidas
determinante
da
real
destinação
das
substâncias ilícitas”.8
Portanto,
ao
contrário
dos
argumentos
6 - Apelação Criminal no 0014608-83.2011.8.26.0562, 6a Câmara de Direito Criminal, Julgado em 30/08/2012.
7 - HC no 74.420-6/RJ, Relator: Min. Celso de Mello, 1a Turma, DJU de 19/12/96, p. 51.768.
8 - TJSP - Apelação Criminal no 0040280-14.2010.8.26.0050, 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Camilo Léllis, j.
25.10.2012, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000024-10.2018.8.26.0580 -Voto no 34.164
9
sustentados pela combativa Defesa, o elenco probatório permite concluir
que o apelante estava mesmo com as substâncias entorpecentes com o
escopo de entregá-las à mercancia ilícita, ou, de qualquer modo, fornecê-
las a terceiros, mormente em se considerando, não só ter sido
surpreendido após a notícia anônima dando conta de que perpetrava a
mercancia espúria, como também ter confessado informalmente aos
policiais, no momento da abordagem, a prática da narcotraficância e
terem sido apreendidas as diversas porções individuais dos
estupefacientes, cuja quantidade e diversidade, bem como a forma de
acondicionamento, chamam a atenção e afastam a ideia de destinação
para uso próprio.
Destarte,
suficientemente
provadas
a
materialidade e a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja
tipicidade - sob os aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e
culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas, sem qualquer
causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, a revelar total
incompatibilidade com o pleito desclassificatório, tudo está a indicar
mesmo a violação, pelo apelante, da norma de proibição insculpida no
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, razão por que era mesmo
inarredável o provimento condenatório, como bem proclamado pelo
eminente Magistrado sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões
de decidir ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no
artigo 252 do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça.
As penas e o regime prisional não comportam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000024-10.2018.8.26.0580 -Voto no 34.164
10
reparo, máxime porque, por se apresentarem em perfeita consonância
com os preceitos da Carta Constitucional de 1988, em especial com as
normas-princípios da individualização da pena e da proporcionalidade,
foram fixados com critério e assim serão mantidos.
Importante frisar que a causa de diminuição da
pena prevista no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 afigura-
se mesmo inaplicável, na espécie, em razão do demonstrado
envolvimento do apelante com atividades criminosas, apurado a partir de
condenação anterior pela prática de ato infracional análogo ao tráfico de
entorpecentes (fl. 71).
Nesse sentido já se pronunciou o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“O histórico de envolvimento do agente na prática de
atos infracionais, quando menor, sobretudo quando
relacionados
ao
crime
de
tráfico
de
drogas,
justificam a não aplicação da minorante prevista no §
4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por evidenciar a
sua dedicação a atividades criminosas”.9
Escorreita, por outro lado, a aplicação da causa
especial de diminuição de pena do artigo 46 da Lei no 11.343/06, tendo
em vista o resultado do laudo pericial formulado por ocasião do incidente
de dependência toxicológica (fls. 16/17 do apenso próprio), o qual
confirmou que o réu, ao tempo do ocorrido, estava parcialmente privado
9 - HC 510.588/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 05/12/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000024-10.2018.8.26.0580 -Voto no 34.164
11
da capacidade de entendimento do caráter ilícito dos fatos e de
determinar-se de acordo com esse entendimento.
No tocante ao regime prisional, malgrado se
trate de condenado pela prática de crime sabidamente classificado, no
sistema jurídico pátrio, como assemelhado aos hediondos, consoante o
preceito do artigo 2o, caput, da Lei no 8.072/90, com a redação dada
pela Lei no 11.464/07, há que se considerar o tempo de prisão provisória
do apelante e a relativamente pequena quantidade de drogas apreendida,
pelo que perfeitamente admissível a fixação de regime prisional mais,
qual seja o semiaberto.
3. Pelo exposto, dá-se provimento parcial ao
recurso, para fixar o regime inicial semiaberto, mantida, no mais, a bem
lançada r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Consideram-se, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às
Cortes Superiores. Comunique-se incontinenti.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator